Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de direitos aquisitivos. Imóvel irregular. Cadastro fiscal IPTU/TLP. SITAF. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, vinculado ao executado no cadastro fiscal, em execução fiscal de débitos de IPTU/TLP.
II. Questão em discussão
2. Verifica-se a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, sem matrícula registrada, vinculado ao executado no cadastro fiscal e sujeito à cobrança de IPTU/TLP.
III. Razões de decidir
3. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, desde que o bem esteja vinculado ao executado no cadastro fiscal e seja objeto de cobrança de IPTU/TLP.
4. A tela do sistema SITAF, quando demonstra inscrição ativa e vínculo fiscal com o executado, pode ser considerada prova suficiente para fins de penhora, especialmente diante da realidade fundiária do Distrito Federal e da natureza econômica dos direitos aquisitivos.
5. O entendimento mais recente da 1a Turma Cível admite a penhora com base exclusivamente na vinculação fiscal.
6. No caso concreto, o imóvel está vinculado ao CPF da executada no sistema fiscal e não houve oposição de embargos nem manifestação da parte agravada nos autos de origem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984413, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26.03.2